Tribunal: TJDFT
Processo: 0738776-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738776-19.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO FERNANDES DE MEDEIROS MARTINS APELADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF: “I – Relatório Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por BRUNO FERNANDES DE MEDEIROS MARTINS, em desfavor de FUNDAÇÃO CESGRANRIO, partes qualificadas nos autos. Narra o autor que prestou concurso público sob responsabilidade da parte ré. Sustenta que o Edital previu que seriam eliminados os candidatos que obtivessem menos de 50% de acertos nos grupos de conhecimentos da prova objetiva. Aponta que, entretanto, o grupo de conhecimentos específicos tinha quantidade ímpar de questões, de modo que a quantidade de 50% de acertos equivale a 17,5 acertos, o que seria impossível, considerando que cada questão vale 1 ponto. Argumenta que, diante disso, deve considerar que o candidato que acerte 17 questões atingiu a quantidade mínima necessária de acertos para não ser eliminado do certame, situação em que o autor se enquadra. Tece considerações acerca do direito aplicado e requer, liminarmente, que seja determinada a reintegração do autor no certame. No mérito, pugna pela a) confirmação da liminar e b) declaração de nulidade do critério de correção que exige a quantidade de 50% de acertos no grupo de conhecimentos específicos. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Juntou documentos. Deferida a gratuidade de justiça e a liminar (ID 213178104). Citada, a parte demandada apresentou contestação (ID 217067279). No mérito, sustenta que: a) devem ser observadas as regras previstas no Edital; b) não é possível a aprovação de candidato que obteve menos de 50% de aproveitamento nos grupos de matérias; c) o edital menciona percentual de aproveitamento e não de questões; d) não é possível a alteração da regra por meio do judiciário. Juntou documentos. Réplica (ID 220387380). Determinada a especificação de provas (ID 221439617), nada foi requerido. Vieram os autos conclusos.” (ID 78763389). O pedido foi julgado procedente nos seguintes termos: “Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por BRUNO FERNANDES DE MEDEIROS MARTINS, em desfavor de FUNDAÇÃO CESGRANRIO, partes qualificadas nos autos, oportunidade em que confirmo a liminar, para DETERMINAR a reintegração do autor como candidato aprovado na fase objetiva do certame, por ter atingido 17 acertos na prova de conhecimentos específicos, submetendo-se o requerente às demais etapas do concurso. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.” (ID 78763389). O autor BRUNO FERNANDES DE MEDEIROS MARTINS apela (ID 78763401). Nas razões, alega, em resumo, que “a r. sentença reconheceu a ilegalidade do critério editalício que exigia percentual de acertos impossível de ser atingido, declarando a procedência dos pedidos formulados pelo Apelante e determinando sua reintegração ao certame como candidato aprovado na fase objetiva, ‘submetendo-se o requerente às demais etapas do concurso’” (p.4). Sustenta que “a despeito da clareza da decisão, o MM. Juízo a quo, em decisão interlocutória posterior, limitou os efeitos da sentença apenas à reintegração formal após a fase objetiva, afastando os desdobramentos naturais e lógicos do julgado, especialmente a convocação do Apelante para as fases seguintes, em igualdade de condições com os demais candidatos.” (p.4). Consigna que “A interpretação conferida pelo Juízo de origem na decisão interlocutória resulta em situação paradoxal: o Apelante é considerado aprovado, mas, em termos práticos, permanece impedido de prosseguir no concurso, justamente o objetivo central da demanda” (p.5). Ao final, requer: “Diante do exposto, requer o Apelante a este Egrégio Tribunal: a) o conhecimento e provimento da presente apelação; b) a reforma da sentença apenas para integrar e modular seus efeitos, a fim de que fique determinado que a reintegração do Apelante no certame compreenda: i. a correção da prova de redação/discursiva, nos mesmos moldes aplicados aos demais candidatos; ii. a convocação/nomeação imediata do Apelante, em igualdade de condições com os candidatos de classificação semelhante; iii. a participação em todas as etapas subsequentes do concurso, inclusive eventual nomeação/convocação, caso aprovado; c) a condenação da parte Apelada ao cumprimento integral da decisão, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento; d) a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (p.10) Sem preparo, pois beneficiário da justiça gratuita (ID 78763363). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 78763404). É o relatório. Decido. Caso de não conhecimento da apelação dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Na origem, BRUNO FERNANDES DE MEDEIROS MARTINS (apelante) ajuizou “ação ordinária com pedido de tutela antecipada” em face de FUNDAÇÃO CESGRANRIO (apelada), formulando os seguintes pedidos: “a) Que seja concedido o benefício da justiça gratuita, pois o Autor não possui condições de efetuar o pagamento das custas sem o prejuízo do seu próprio sustento; b) a antecipação da tutela em caráter de urgência para determinar que a Ré reintegre o Autor ao certame, conforme critério correcional e eliminatório contestado e fundamentado nesta Exordial, e, por conseguinte, seja corrigida sua prova de redação, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, e que o nome do Autor conste no resultado final do certame; c) Em decorrência da concessão da liminar nos termos da alínea acima, determinar a intimação da Ré em caráter de urgência, inclusive via e-mail, telefone ou outro meio rápido e com urgência; d) No MÉRITO requer a procedência da presente ação para: d.1) citar a Ré para, querendo, apresentar defesa no prazo hábil, sob pena de revelia; d.2) que seja julgada totalmente procedente a presente demanda, por ser medida de direito e justiça, e confirmada a liminar eventualmente concedida, anulando-se o critério correcional inalcançável da prova objetiva e, por consequência, reintegrando o candidato eliminado, bem como corrigindo sua prova de redação/discursiva, assegurando-lhe todos os seus direitos em condições de igualdade com os demais aprovados e classificados no certame; e) Subsidiariamente, caso no momento do julgamento não tenha sido concedido a tutela antecipada pretendida pelo Autor, então que seja determinada a imediata e correta reintegração do Autor no certame, bem como que a Ré corrija sua prova de redação e disponibilize sua respectiva nota, bem como possa ser nomeado e empossado no cargo pretendido, assegurando sua progressão e seu posicionamento na carreira nas mesmas condições dos demais candidatos aprovados e já nomeados, retroagindo todos os seus direitos à data da propositura da presente demanda; f) Requer a condenação da Ré em custas e honorários sucumbenciais.” (ID 78762796, p.18/19) A tutela de urgência foi deferida pela decisão de ID 78763363 e, posteriormente, confirmada pela sentença de ID 78763389, pela qual o pedido principal foi julgado procedente nos seguintes termos: “Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por BRUNO FERNANDES DE MEDEIROS MARTINS, em desfavor de FUNDAÇÃO CESGRANRIO, partes qualificadas nos autos, oportunidade em que confirmo a liminar, para DETERMINAR a reintegração do autor como candidato aprovado na fase objetiva do certame, por ter atingido 17 acertos na prova de conhecimentos específicos, submetendo-se o requerente às demais etapas do concurso. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.” (ID 78763389). Posteriormente, o ora apelante apresentou petição ao Juízo de origem (ID 78763390), na qual alegou descumprimento da sentença pela apelada FUNDAÇÃO CESGRANRIO. Sustentou que, embora seu nome tenha constado na lista classificatória em condição sub judice sob a classificação n. 707, em 20/08/2025 foram convocados candidatos classificados até a posição 762, sem ter sido chamado. Acrescentou que a convocação se destinava à comprovação de requisitos para composição de banco de reserva no polo/macropolo de aprovação. E requereu “o imediato cumprimento integral da decisão judicial para que a Ré comunique à Caixa Econômica Federal quanto à necessidade de se providenciar a convocação do autor”. O pedido foi indeferido pela decisão de ID 78763395 sob o fundamento de extrapolar os limites do título judicial: “Após proferida a sentença 246445666, em 20/08/2025, pela procedência do pedido formulado, o autor comunica, ao 247344758, em 24/08/2025, descumprimento da decisão no 213178104 que concedeu a antecipação da tutela. Aduz que, a despeito de constar na lista classificatória de forma “sub judice" sob o número 707, no dia 20/8/2025, teriam sido convocados os candidatos classificados até a posição 762, com exceção do autor. Pede cumprimento integral da decisão judicial para que a ré comunique à CEF quanto à necessidade de se providenciar a convocação do autor (247344758). Relatado brevemente, decido. Foi deferido o pedido de tutela de urgência para “determinar ao requerido que a parte autora seja considerada aprovada na fase objetiva do concurso, tendo em consideração que o critério existente no item 7.1.1.4 deve ser aplicado de forma razoável, sem arredondamento da nota de corte para cima, sob pena de exigir do candidato porcentagem maior de acerto do que o previsto no regulamento do concurso para provimento de vagas do cargo de Técnico Bancário Novo – Tecnologia da Informação da Caixa Econômica Federal, promovendo, consequentemente, à correção da redação do candidato BRUNO FERNANDES DE MEDEIROS MARTINS” conforme 213178104. O objeto da ação era, portanto, a nulidade do critério de correção que exige a quantidade de 50% de acertos no grupo de conhecimentos específicos. Não se discutem os atos subsequentes a eventual aprovação e a convocação do autor, como narrado ao 247344758, mas apenas a reintegração do autor como candidato aprovado na fase objetiva do certame, por ter atingido 17 acertos na prova de conhecimentos específicos, submetendo-se o requerente às demais etapas do concurso. Assim, indefiro o pedido de id. 247344758, por extrapolar os limites do julgado Prossiga-se nos termos da sentença 246445666, no aguardo do transcurso do prazo recursal.” (ID 78763395). BRUNO FERNANDES DE MEDEIROS MARTINS interpôs a presente apelação, impugnando a supramencionada decisão de ID 78763395. Alegou, em resumo, que a interpretação conferida pelo Juízo de origem em referida decisão restringe indevidamente os efeitos da sentença à mera reintegração formal após a fase objetiva, afastando os desdobramentos naturais do julgado, notadamente a convocação do apelante para as etapas subsequentes em igualdade de condições com os demais candidatos. Muito bem. Interposição de recurso exige a satisfação dos pressupostos de admissibilidade, dentre os quais se insere o cabimento, requisito intrínseco que diz respeito à adequação do meio recursal escolhido ao tipo de pronunciamento judicial impugnado. Nos termos do art. 1.009 do CPC, o recurso de apelação é cabível exclusivamente contra sentença, entendida esta como o pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, com ou sem resolução do mérito (art. 203, §1o, CPC). Decisão interlocutória, por sua vez, é impugnável, em regra, por agravo de instrumento nas hipóteses legais (art. 1.015, CPC), ou pela via incidental adequada. Apelação não constitui meio idôneo para sua revisão. Como se vê, o apelante obteve sentença de mérito integralmente favorável. Na petição inicial, formulou pedido de tutela de urgência e pedido principal voltados à anulação do critério editalício da prova objetiva e à sua reintegração ao certame e sua submissão às etapas subsequentes. A tutela de urgência foi deferida e, posteriormente, confirmada pela sentença, pela qual julgado procedente o pedido principal, reconhecida a ilegalidade do critério de correção e determinada a reintegração do apelante como candidato aprovado na fase objetiva, devendo ser submetido às demais etapas do concurso. Como se vê, a sentença exauriu a pretensão deduzida na fase cognitiva, resolvido o mérito nos exatos limites do pedido principal formulado, com a expressa confirmação da tutela anteriormente concedida. Posteriormente, o que o apelante passou a postular não foi a reforma da sentença, mas sim o seu cumprimento, ao requerer, por petição dirigida ao Juízo de origem, a determinação de sua convocação sob o argumento de que candidatos com classificação inferior teriam sido chamados. Tal requerimento foi indeferido por decisão interlocutória sob o fundamento de extrapolar os limites do título judicial, uma vez que a demanda não versava sobre atos subsequentes de convocação, nomeação ou posse. Como visto, o apelante se insurge contra referida decisão interlocutória (pela qual indeferido pedido de cumprimento de sentença), valendo-se da apelação como meio indireto para sustentar uma afirmada “integração” ou “modulação” do comando sentencial, providência que não foi requerida por via processual adequada, tampouco indeferida no bojo da sentença. A apelação não é recurso cabível para impugnar decisão interlocutória, ainda que interposta dentro do prazo recursal para impugnação da sentença. A sentença foi clara quanto à procedência do pedido principal, confirmada a tutela de urgência concedida. Eventual alegação de descumprimento ou necessidade de adoção de medidas executivas deve ser deduzida pelos instrumentos processuais próprios. Ainda que assim não fosse, mesmo que o apelante sustente que, em pedido subsidiário, houve “menção” à possibilidade de nomeação e posse, é certo que se trata de pedido subsidiário, cuja análise somente se daria na hipótese de improcedência do pedido principal, em razão da hierarquia lógica existente entre pedidos principal e subsidiário. Como o pedido principal foi julgado procedente, não há que se falar em extensão automática dos efeitos da sentença para abarcar pretensões próprias de fases posteriores do certame. Além disso, a anulação do critério da prova objetiva e a consequente reintegração do candidato ao concurso não implicam, por si só, direito imediato à convocação, nomeação ou posse, os quais dependem do regular prosseguimento no certame, da observância da ordem classificatória, da existência de vagas, etc., matérias estranhas ao objeto da presente ação. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço da apelação. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora